Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-16.2023.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000543-16.2023.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRIGORIFICO GANHA FAMA LTDA

Advogado(s)
:
LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). REDUÇÃO DE DEMANDA CONTRATADA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL. TERMO INICIAL DE FATURAMENTO PREVISTO EM ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por Frigorífico Ganha Fama Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou totalmente improcedentes os pedidos de refaturamento da fatura de março/2023 com base na redução da demanda contratada de 300 kW para 75 kW, autorização para consignação de pagamento, abstenção de negativação e de interrupção do fornecimento de energia elétrica, ao fundamento de inexistência de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pela concessionária ao manter a cobrança com base na demanda de 300 kW até agosto/2023, apesar da solicitação de redução formulada em fevereiro/2023; (ii) estabelecer se a alegada má prestação do serviço, consistente em oscilações e quedas de energia, autoriza a revisão contratual e o refaturamento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A Resolução ANEEL nº 1000/2021 e a cláusula contratual correspondente preveem prazo de até 180 dias para atendimento do pedido de redução de demanda formulado por consumidor do subgrupo aplicável.

4. O termo
aditivo contratual
apresentado
estipula expressamente que o início do faturamento com base na nova demanda de 75 kW ocorreria a partir do ciclo de consumo de agosto/2023.

5.
O aditivo contratual fixa de forma clara o termo inicial da redução do Montante de Uso do Sistema de Distribuição (MUSD), vinculando as partes quanto à data de início do novo patamar de faturamento.

6.
A cobrança realizada até julho/2023 com base na demanda originalmente contratada de 300 kW observa o termo inicial pactuado para produção de efeitos do aditivo, inexistindo quebra contratual.

7.
A alegação de má prestação do serviço não se comprova por meio de elementos técnicos aptos a demonstrar falhas específicas no fornecimento à unidade consumidora nem nexo causal entre eventuais oscilações e o desequilíbrio contratual alegado.

8.
A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração de fato superveniente e imprevisível capaz de alterar substancialmente a base objetiva do contrato, o que não se verifica quando o prazo para implementação da redução decorre de norma regulatória expressa e previamente incorporada ao ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A redução de demanda contratada no CUSD produz efeitos a partir do termo inicial expressamente previsto em aditivo contratual, ainda que celebrado antes do escoamento do prazo regulatório máximo estabelecido pela ANEEL.
2.
A cobrança da demanda originalmente contratada até a data fixada para início do novo faturamento não configura descumprimento contratual quando amparada por norma regulatória e cláusula expressa do ajuste.
3.
A revisão contratual por alegada má prestação de serviço exige comprovação concreta das falhas e do nexo causal com o prejuízo invocado, não se admitindo presunção genérica de desequilíbrio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 393; CDC, art. 22 e art. 42; CPC, art. 487, I, e art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 154 e 155.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8000543-16.2023.8.05.0010
,
em que figura como Recorrente
FRIGORIFICO GANHA FAMA LTDA.
,
e
Recorrida
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07